Tribunal: STF
Processo: ARE 1070137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI ESTADUAL 260/1970. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem assentou que inexiste omissão legislativa no Estado de São Paulo, referente ao regulamento da aposentadoria especial dos policiais militares do referido ente federativo, porquanto em vigor o Decreto-Lei 260/1970, que disciplina a matéria.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei Estadual 260/1970). Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.